Tribunal: STM
Processo: 7000588-26.2022.7.00.0000
Classe: AGRAVO INTERNO
Relator(a): LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
Órgão julgador: LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2023-02-09
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO. DEFESA. USURPAÇÃO DE COMPETÊMCIA. CASO CONCRETO. DISTINÇÃO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA. REJEIÇÃO. DECISÃO UNÂNIME.
Usurpação de competência. A decisão recorrida apenas trouxe o entendimento jurisprudencial do STF para o caso concreto, devendo ser rejeitada a tese da Defesa.
Princípio do devido processo legal. A verificação da alegada ofensa ao referido princípio implicaria o reexame de questões probatórias e de mérito, o que é vedado em sede de RE, em consonância com o Enunciado nº 279 da Súmula Excelso Pretório.
Caberia ao Agravante demonstrar que o entendimento firmado pelo STF no referido precedente (Tema 660) não se aplica ao presente feito.
Agravo Interno rejeitado. Decisão unânime.

Inteiro teor:
24/02/2023, 16:01
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721676388329838637212429905887&evento=72167...
1/2
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 06/02/2023
A 09/02/2023
AGRAVO INTERNO Nº 7000588-26.2022.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
PRESIDENTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
AGRAVANTE: RONALD ALVES PEREIRA
ADVOGADO: ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
ADVOGADO: DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU REJEITAR O AGRAVO
INTERNO, MANTENDO NA ÍNTEGRA A DECISÃO QUE, COM BASE NO ART.
1.030, INCISO I, ALÍNEA "A", DO CPC E NO ART. 6º, INCISO IV, DO RISTM,
NÃO ADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO, NEGANDO-LHE
SEGUIMENTO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLAUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES

24/02/2023, 16:01
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721676388329838637212429905887&evento=72167...
2/2
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

24/02/2023, 16:01
:: 40001349171 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=915cd589197ab43...
1/10
AGRAVO INTERNO Nº 7000588-26.2022.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
AGRAVANTE: RONALD ALVES PEREIRA
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
AGRAVO
INTERNO.
DEFESA.
USURPAÇÃO
DE
COMPETÊMCIA. CASO CONCRETO. DISTINÇÃO. NÃO
DEMONSTRAÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA.
REJEIÇÃO. DECISÃO UNÂNIME.
Usurpação de competência. A decisão recorrida apenas trouxe o
entendimento jurisprudencial do STF para o caso concreto, devendo
ser rejeitada a tese da Defesa.
Princípio do devido processo legal. A verificação da alegada ofensa ao
referido princípio implicaria o reexame de questões probatórias e de
mérito, o que é vedado em sede de RE, em consonância com o
Enunciado nº 279 da Súmula Excelso Pretório.
Caberia ao Agravante demonstrar que o entendimento firmado pelo
STF no referido precedente (Tema 660) não se aplica ao presente feito.
Agravo Interno rejeitado. Decisão unânime.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do
Superior Tribunal Militar, em Sessão de Julgamento Virtual, sob a presidência do
Ministro Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, na conformidade do
Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em rejeitar o Agravo Interno, para
manter, na íntegra, a Decisão que, com base no art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do
Código de Processo Civil, e no art. 6º, inciso IV, do Regimento Interno do Superior
Tribunal Militar, não admitiu o Recurso Extraordinário, negando-lhe seguimento
para o Supremo Tribunal Federal.
Brasília, 9 de fevereiro de 2023.
7000588-26.2022.7.00.0000
40001349171 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

24/02/2023, 16:01
:: 40001349171 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=915cd589197ab43...
2/10
Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
Ministro-Presidente
RELATÓRIO
Trata-se de Agravo Interno interposto pela Defensoria Pública da
União, no patrocínio da defesa de RONALD ALVES PEREIRA, contra a Decisão da
lavra do então Ministro-Presidente, de 8/7/2022, que negou seguimento ao Recurso
Extraordinário nº 7000132-76.2022.7.00.0000.
Em 16/6/2021, o Conselho Permanente de Justiça, julgando a Ação
Penal 7000008-55.2020.7.10.0010, à unanimidade, condenou RONALD ALVES
PEREIRA, ex-Soldado do Efetivo Variável Exército, como incurso no art. 240, § 6º,
inciso I, do Código Penal Militar, à pena de 3 (três) anos de reclusão, em regime
aberto, sem direito ao “sursis”, sendo-lhe concedido o direito de recorrer em
liberdade.
Contra a Sentença condenatória, a Defesa interpôs Recurso de
Apelação, tendo o Plenário do Superior Tribunal Militar, em Sessão de Julgamento
Virtual, ocorrida entre os dias 8 e 11 de novembro 2021, julgando a Apelação nº
7000580-83.2021.7.00.0000, por unanimidade, rejeitado a preliminar arguida pela
Defensoria Pública da União, de nulidade processual por violação ao direito de não
incriminação e ao sigilo telefônico, por provas ilícitas por derivação, e, no mérito,
por unanimidade, negado provimento ao recurso interposto pela Defesa, para
manter a Sentença condenatória por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Contra o referido Acórdão, a Defesa, em 3/3/2022, interpôs Recurso
Extraordinário, distribuído sob o nº 7000132-76.2022.7.00.0000.
Em razões recursais, a Defesa sustentou que a Corte castrense teria
violado os princípios constitucionais do devido processo legal (art. 5º, LIV, da
CF/1988), do direito ao silêncio, da não autoincriminação (art. 5º, LXIII, da
CF/1988) e do sigilo telefônico (instituto de vedação das provas ilícitas) (art. 5º,
LVI, da CF/1988).
Por Decisão proferida em 8/7/2022, esta Presidência inadmitiu o
referido Apelo Extremo, em relação à pretensa violação ao princípio do devido
processo legal (art. 5º, LIV, da CF/1988), com fulcro do art. 1.030, inciso I,
alínea "a", do Código de Processo Civil, e do art. 6º, inciso IV, do Regimento
Interno do Superior Tribunal Militar. Já quanto à pretensa ofensa aos princípios
da vedação das provas ilícitas (sigilo telefônico) (art. 5º, LVI, da CF/1988), do
7000588-26.2022.7.00.0000
40001349171 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

24/02/2023, 16:01
:: 40001349171 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=915cd589197ab43...
3/10
direito ao silêncio e da não autoincriminação (art. 5º, LXIII, da CF/1988), com
fundamento no art. 1.030, inciso V, do Código de Processo Civil, e no art. 6º, inciso
IV, do Regimento Interno do Superior Tribunal Militar.
Devidamente intimada acerca da Decisão que negou seguimento ao
Recurso Extraordinário, a Defesa interpôs o presente Agravo Interno, em 29/8/2022
(Recurso Extraordinário nº 7000132-76.2022.7.00.0000, evento 17).
Em suas razões para o presente Agravo, sustenta a Defesa, em síntese:
“[...]
A decisão monocrática, ao afirmar que o recurso extraordinário não preenche o
requisito da questão federal suscitada (repercussão geral), adentra no mérito
fático-probatório, invocando os enunciados da Súmula nº 279 do STF, bem como o
ARE 748.371 RG, usurpa competência do Supremo Tribunal Federal, porquanto
aponta falta de referência explícita no acórdão vergastado.
Isso porque a decisão sobre o preenchimento do requisito da repercussão geral é de
competência do Supremo Tribunal Federal, nos termos do artigo 102, inciso III, §
3.º, da Constituição da República, a seguir reproduzido (grifouse):
‘§ 3º No recurso extraordinário o recorrente deverá demonstrar a
repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso, nos
termos da lei, a fim de que o Tribunal examine a admissão do recurso,
somente podendo recusá-lo pela manifestação de dois terços de seus
membros.’
Acerca do tema, a Eminente Ministra Ellen Gracie, na qualidade de relatora da
Reclamação 7.569/SP, proferiu decisão com os termos a seguir destacados (grifou-
se):
‘É dizer, tal atuação do Tribunal de Justiça de São Paulo caracteriza, em
princípio, usurpação da competência do Supremo Tribunal, a quem compete
examinar os casos em que há ou não repercussão geral, devendo os tribunais
aplicar o que decidido por este Tribunal somente quando a hipótese for
idêntica, o que não é o caso dos presentes autos.
No mesmo sentido decidiu o Ministro Menezes Direito, ao julgar a
Reclamação 7.523/SP, DJE 10.3.2009. Naquela ocasião entendeu S. Exa. que
não é cabível a aplicação, pelo Tribunal de Justiça, do instituto da
repercussão geral em matéria análoga, uma vez que somente o Supremo
Tribunal Federal detém competência para tal julgamento.’
No mesmo sentido decidiu o Ministro Menezes Direito, ao julgar a Reclamação
7.523/SP, CJE 10.03.2009. Naquela ocasião entendeu a S. Exa. Que não é cabível a
aplicação, pelo Tribunal de Justiça, do instituto da repercussão geral em matéria
análoga, uma vez que somente o Supremo Tribunal Federal detém competência
para tal julgamento.
7000588-26.2022.7.00.0000
40001349171 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

24/02/2023, 16:01
:: 40001349171 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=915cd589197ab43...
4/10
De todo modo, impende salientar que o recurso extraordinário em questão
preenche, sim, o requisito da repercussão geral, entendida como a existência “de
questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que
ultrapassem os interesses subjetivos da causa”, como prevê o artigo 543-A, § 1.º,
do Código de Processo Civil.
Efetivamente, tem-se que os efeitos da decisão combatida se mostram
transcendentes aos interesses do envolvidos nesta ação penal militar, de modo estar
configurada a repercussão geral do presente recurso, uma vez que a questão ora em
análise apresenta densidade constitucional e extrapola os interesses subjetivos da
parte, qual seja, a grave afronta ao devido processo legal e ao princípio do In
Dubio Pro Reo.
A discussão travada neste feito tem potencial para repetir-se em inúmeros
processos, sendo certo que em cada um deles estará em pauta a apontada violação
às garantias constitucionais e convencionais quanto à inobservância ou ofensa aos
princípios constitucionais que tendem a degradar, potencialmente, o Estado
Democrático de Direito, sendo in casu, a afronta aos princípios devido processo
legal, do contraditório e da ampla defesa, questões de suma importância para
deliberação dessa Suprema Corte.
Ademais, ainda nesta questão, cumpre ressaltar que o e. STM deve se ater apenas
ao juízo de admissibilidade do recurso extraordinário, em que nada se correlaciona
com o julgamento do mérito do recurso, servindo apenas para viabilizar sua análise
mediante o preenchimento de alguns requisitos.
Entretanto, não foi o que ocorreu no recurso extraordinário em questão,
considerando-se que o MM. Ministro Presidente do STM analisou a questão de
fundo em relação aos princípios constitucionais supracitados.
Desta feita, a decisão recorrida não se lastreou na aplicação da sistemática da
repercussão geral, providência que seria irrecorrível, mas sim de um juízo de
admissibilidade recursal implementado exclusivamente pelo MM Ministro
Presidente, sendo que a negativa de remessa da insurgência macula a competência
do STF, consoante entendimento:
‘AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. PROCESSO PENAL.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO INADMITIDO NA ORIGEM. RECURSO DE
AGRAVO. COMPETÊNCIA DO STF. AGRAVO PROVIDO. 1. Não se
tratando das hipóteses de aplicação de tese firmada em precedente derivado
da sistemática de repercussão geral, cabe ao Supremo Tribunal Federal o
julgamento de recurso de agravo que ataca a inadmissão de recurso
extraordinário, forte na Súmula 727 desta Corte. 2. Agravo provido. (STF,
Rcl 17205 AgR, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, julgado
em 15/03/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-066 DIVULG 08-04-2016
PUBLIC 11-04-2016).’
Assim, o juízo de Repercussão Geral é de competência do Supremo Tribunal
Federal, nos termos do artigo 102, inciso III, § 3.º, da Constituição da República.
7000588-26.2022.7.00.0000
40001349171 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

24/02/2023, 16:01
:: 40001349171 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=915cd589197ab43...
5/10
Nesse contexto, portanto, para se desincumbir de seu ônus de impugnar de modo
específico os fundamentos da decisão agravada, a parte sucumbente cuidará de
demonstrar, com a devida vênia, que é equivocado o sobredito argumento
apresentado pelo e. Ministro-Presidente do Superior Tribunal Militar.
Do suposto reexame fático-probatório
Cumpre ressaltar que o STM deve se ater apenas ao juízo de admissibilidade do
recurso extraordinário, em que nada se correlaciona com o julgamento do mérito
do recurso, servindo apenas para viabilizar sua análise mediante o preenchimento
de alguns requisitos.
Em tempo, e com todas as vênias, esta Defesa discorda do alegado pela Presidência
do STM, no momento em que é limitado o mérito do Recurso Extremo aqui
agravado, para apontar suposto pedido de reexame de provas.
Tal recorte não reflete honestamente o extenso conteúdo de 19 (dezenove) laudas
desenvolvidas no Apelo Extremo, onde os princípios afrontados, e que justificam o
proceder recursal, são expressamente mencionados e interpretados da forma
garantista que a Corte Suprema vem admitindo.
Diante do exposto, o que se espera de Vossa Excelência é que sopese a questão
constitucional em testilha, a qual denuncia seu grande valor para o deslinde da
demanda. Não se objetiva obstar o perfazimento da justiça, mas sim, o seu fiel
cumprimento, pois se deseja que seja reconhecido a violação aos direitos
fundamentais ao silêncio, à não incriminação e ao sigilo telefônico, bem como a
utilização de provas ilícitas, tendo como consequência a anulação de todos os
procedimentos, elementos de informação e provas obtidas, posterior a agressão a
integridade física do réu e/ou desde ao acesso as mensagens no telefone celular do
acusado. [...].” (Grifos no original).
Ao final, requereu a admissão do Agravo Interno, para que fosse
“determinado o seu processamento para o Superior Tribunal Federal (sic) para, ao
final, seja provido o Recurso Extraordinário interposto pelo Agravante.”
Subsidiariamente, a Defesa requereu, em caso de não haver reconsideração da
Decisão proferida no Recurso Extraordinário, “que seja o presente Agravo
submetido à apreciação do Plenário do egrégio Superior Tribunal Militar para
julgamento e provimento do recurso, a fim de que seja reformada a Decisão e dado
conhecimento e prosseguimento ao Recurso Extraordinário interposto.”
Instada a se manifestar, a ilustre Procuradoria-Geral da Justiça Militar,
presentada pelo Subprocurador-Geral da Justiça Militar Dr. ROBERTO
COUTINHO, pronunciou-se pela rejeição do Agravo Interno (evento 9).
É o Relatório.
VOTO
7000588-26.2022.7.00.0000
40001349171 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

24/02/2023, 16:01
:: 40001349171 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=915cd589197ab43...
6/10
A irresignação mostra-se cabível, tempestiva e adequada e a inicial
recursal foi proposta por parte legítima e interessada. Estão preenchidos os
requisitos de admissibilidade do Recurso, devendo, por conseguinte, ser conhecido.
Ressalte-se que o Recurso Extraordinário interposto teve a admissão
negada pela Presidência desta Corte castrense, tanto pelo artigo 1030, inciso I,
alínea a, do CPC (princípio do devido processo legal art. 5º, LIV, da CF/1988),
quanto pelo artigo 1030, inciso V, do CPC (vedação das provas ilícitas - sigilo
telefônico- art. 5º, LVI, da CF/1988; do direito ao silêncio; e da não
autoincriminação - art. 5º, LXIII, da CF/1988). Todavia, a Defensoria Pública da
União interpôs apenas o recurso de Agravo Interno, deixando de interpor Agravo em
Recurso Extraordinário.
Em sede de Agravo Interno, apenas será tratada a matéria relativa ao
princípio do devido processo legal.
Pretende a Defesa que a Decisão agravada seja revista pelo Plenário
deste STM, de modo a admitir o Recurso Extraordinário interposto. Para tal,
sustenta, em linhas gerais, que a Decisão que inadmitiu o Recurso Extraordinário
teria usurpado a competência do Supremo Tribunal Federal.
Entretanto, mantenho a Decisão impugnada.
Em que pesem os argumentos do Agravante, nada há a reparar nos
fundamentos do Decisum vergastado.
Da Decisão recorrida, extraem-se os seguintes trechos:
“[...]
No que concerne ao mecanismo da repercussão geral, criado pela Emenda
Constitucional nº 45/2004 e que exsurge como uma espécie de filtro para restringir
as ações a serem apreciadas pelo STJ e o STF; revela-se através de demandas que
demonstrem relevância constitucional, seja do ponto de vista econômico, político,
social ou jurídico; que transcendam os limites subjetivos da lide. Se concretiza pela
conjunção de dois fatores: o da relevância e o da transcendência, transbordando os
interesses da parte para repercutir nos interesses de um grupo maior, garantindo a
inteireza do direito constitucional e extrapolando os limites individuais da causa.
A Defesa sustenta a presença da repercussão geral na suposta ofensa perpetrada
aos princípios constitucionais elencados em sua peça. Seriam eles: o princípio do
devido processo legal (art. 5º, LIV, da CF), do direito ao silêncio, da não
autoincriminação (art. 5º, LXIII, da CF) e do sigilo telefônico (vedação das
provas ilícitas) (art. 5º, LVI, da CF).
7000588-26.2022.7.00.0000
40001349171 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

24/02/2023, 16:01
:: 40001349171 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=915cd589197ab43...
7/10
Analise-se ponto a ponto, cada princípio apontado no RE, a começar pelo devido
processo legal.
O julgamento do ARE 748.371- RG, entendeu pela inexistência de repercussão
geral quanto à alegação de ofensa ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito
e à coisa julgada, bem como aos princípios da legalidade, do contraditório, da
ampla defesa e do devido processo legal, quando o julgamento da causa depender
de prévia análise da adequada aplicação de normas infraconstitucionais, como na
espécie. Eis a ementa do julgado:
Tema 660:
‘Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta
violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da
coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente
de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais.
Rejeição da repercussão geral.’(ARE 748371 RG, Relator Ministro GILMAR
MENDES, julgado em 6/6/2013) (Grifos nossos).
O Supremo Tribunal Federal continua na tese:
‘(...) na hipótese de suposta ofensa ao princípio do devido processo legal, do
contraditório e da ampla defesa, não há repercussão geral quando, para a
análise dos referidos princípios, for necessário o cotejo de matéria
infraconstitucional, o que é vedado por meio de Recurso Extraordinário.", in
verbis:
‘AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM
AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-
PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO
STF. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA.
VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CF. INOCORRÊNCIA. O recurso
extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por
demandar o reexame de fatos e provas. O Supremo Tribunal Federal já
assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que suposta ofensa aos
princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e dos
limites da coisa julgada, quando a violação é debatida sob a ótica
infraconstitucional, não apresenta repercussão geral, o que inadmissível o
recurso extraordinário." (RE 748.371-RG, Relator Ministro GILMAR
MENDES, DJe de 1/8/2013).
Assim, atraída está a aplicação da Súmula nº 279 do STF (‘Para simples reexame
de prova não cabe recurso extraordinário.’), conforme o seguinte julgado da
Primeira Turma da Suprema Corte, in verbis:
‘EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO
EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. (...) AUSÊNCIA DE
QUESTÃO CONSTITUCIONAL. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM
BASE (...)NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS.
SÚMULA 279/STF (...) 3. A parte recorrente postula a análise da legislação
infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material
7000588-26.2022.7.00.0000
40001349171 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

24/02/2023, 16:01
:: 40001349171 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=915cd589197ab43...
8/10
probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual
(Súmula 279/STF). 4. Agravo interno a que se nega provimento.’ (ARE
1215228 AgR-segundo, Relator: Ministro ROBERTO BARROSO - Primeira
Turma, julgado em 27/9/2019. DJe-221, divulgado em 10/10/2019 e
publicado em 11/10/2019) (Grifos nossos).
No mesmo diapasão, os seguintes julgados da Segunda Turma e do Tribunal Pleno
da Augusta Corte:
‘Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSOEXTRAORDINÁRIO COM
AGRAVO. CRIMINAL. (...) NECESSIDADE DE APRECIAÇÃO (...) DE
FATOS E PROVAS DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA
279/STF. (...) V - Para verificar-se os fundamentos do acórdão recorrido,
seria imprescindível o reexame do conjunto fático-probatório dos autos,
atraindo o óbice da Súmula 279/STF (...) VIII - Agravo regimental a que se
nega provimento.’ (ARE 1151032 AgR, Relator Ministro RICARDO
LEWANDOWSKI - Segunda Turma, julgado em 13/9/2019. DJe-205,
divulgado em 20/9/2019 e publicado em 23/9/2019) (Grifos nossos).
‘EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito
Penal e Processual Penal. (...) 1. Não se presta o recurso extraordinário
para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº
279/STF), nem para a análise da legislação infraconstitucional. 2. Agravo
regimental não provido.’ (ARE 1198532 AgR, Relator: Ministro DIAS
TOFFOLI - Tribunal Pleno, julgado em 24/5/2019.DJe-130, divulgado em
14/6/2019 e publicado em 17/6/2019) (Grifos nossos). ́ (Grifos no original.)
No tocante às alegações de usurpação de competência, saliente-se que
a finalidade do instituto da repercussão geral é desafogar o Supremo Tribunal
Federal do excesso de processos que demandem solução idêntica a casos já julgados
por aquele Plenário. Por essa razão, uma vez ratificada pelo Tribunal de origem
competente a Decisão que nega seguimento a Recurso Extraordinário, por ausência
de repercussão geral, encerra-se o juízo de admissibilidade, não havendo previsão de
outros meios recursais. Nesse sentido, colaciono os julgados, in verbis:
“Agravo regimental em reclamação. Negativa de seguimento a recurso
extraordinário com fundamento no Tema nº 646 da Repercussão Geral. Ausência de
usurpação da competência do STF. Inexistência de teratologia na aplicação do
tema. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 1. Não configura usurpação
de competência do STF a decisão do Tribunal de origem, em sede de agravo
interno, de manter a negativa de seguimento a recurso extraordinário com base
em entendimento firmado em regime de repercussão geral. 2. Não há teratologia
na aplicação ao caso do Tema nº 646 da Repercussão Geral pela autoridade
reclamada. 3. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa (art. 1.021, §
4º, do CPC). (Rcl 49980 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma,
julgado em 27/06/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-155 DIVULG 04-08-
2022 PUBLIC 05-08-2022)” (grifos nossos)
7000588-26.2022.7.00.0000
40001349171 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

24/02/2023, 16:01
:: 40001349171 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=915cd589197ab43...
9/10
“AGRAVO
REGIMENTAL
EM
RECLAMAÇÃO.
USURPAÇÃO
DE
COMPETÊNCIA NÃO CONFIGURADA. SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO
GERAL. COMPETÊNCIA DAS CORTES DE ORIGEM. DESCABIMENTO DA
AÇÃO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A aplicação da sistemática
da repercussão geral é atribuição das Cortes de origem, nos termos do art. 1.030
do CPC. 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (Rcl 39942 AgR,
Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 20/10/2020, PROCESSO
ELETRÔNICO DJe-266 DIVULG 05-11-2020 PUBLIC 06-11-2020)” (Grifos
nossos)
“Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de
instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos
processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de
instrumento em agravo regimental. 1. Não é cabível agravo de instrumento da
decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do art.
543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral.
2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo
em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está
exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa
dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na
hipótese em que houver expressa negativa de retratação. 3. A maior ou menor
aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao
julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da
questão constitucional decidida. 4. Agravo de instrumento que se converte em
agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem.” (AI 760358 QO,
Relator Ministro GILMAR MENDES (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em
19/11/2009.) (Grifos nossos.)
Dessa forma, ao contrário do alegado pela Defesa, a Decisão de
inadmissibilidade não usurpou a competência do Supremo Tribunal Federal, pois
apenas trouxe o entendimento jurisprudencial daquela Corte para o caso concreto
apresentado no Apelo Extremo. Assim sendo, não há como ser acolhida a referida
tese.
Quanto à alegada ofensa ao princípio do devido processo legal, como
registrado na Decisão recorrida, o STF já decidiu que não há repercussão geral
quanto à matéria e, para que aquela Corte analisasse a sua eventual aplicação, teria
de apreciar normas diversas da Constituição Federal.
Ademais, na hipótese dos autos, observa-se que a verificação da
alegada ofensa ao princípio do devido processo legal, conforme entendimento do
STF, implicaria o reexame de questões probatórias e de mérito, o que é
terminantemente vedado em sede de RE, em consonância com o Enunciado nº 279
da Súmula do Excelso Pretório.
Tem-se, portanto, conforme entendeu aquela Corte Suprema, que, se
existente afronta à Constituição, esta seria apenas reflexa e indireta, não autorizando
a utilização do apelo extremo.
7000588-26.2022.7.00.0000
40001349171 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

24/02/2023, 16:01
:: 40001349171 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=915cd589197ab4...
10/10
No caso, caberia ao Agravante demonstrar que o entendimento firmado
pelo STF no referido precedente (Tema 660) não se aplica ao presente feito.
Nesse sentido, o seguinte trecho do voto do Ministro CELSO DE
MELLO, Relator do Agravo na Reclamação nº 30.867, julgado pela Segunda Turma
em 6/5/2019, que bem explicita a matéria, in verbis:
“(...) a interposição do agravo interno objetiva viabilizar a formulação de juízo de
retratação pelo Presidente ou Vice-Presidente do Tribunal recorrido ou a reforma
da decisão agravada pelo órgão colegiado previsto em seu regimento interno,
ensejando-se ao recorrente, desse modo, a possibilidade de demonstrar a eventual
existência de distinção entre a controvérsia jurídica versada no caso concreto e a
tese firmada no paradigma invocado como fundamento para negar trânsito ao
apelo extremo. ”.
E, ao longo da petição de Agravo, não se vislumbra qualquer tentativa
da Defesa de demonstrar que a hipótese apresentada não se subsome perfeitamente
ao precedente citado, de modo a justificar a reforma da Decisão monocrática
proferida por esta Presidência.
Logo, acertada a Decisão agravada ao negar seguimento ao Recurso
Extraordinário, tendo em vista o adequado enquadramento da questão debatida
àquela descrita na jurisprudência (Tema 660) e no entendimento sumulado pela
Egrégia Corte.
Ante o exposto, rejeito o Agravo Interno, mantendo íntegra a Decisão
que, com base no art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do CPC e no art. 6º, inciso IV, do
RISTM, não admitiu o Recurso Extraordinário, negando-lhe seguimento para o
Supremo Tribunal Federal.
É o Voto.
Documento eletrônico assinado por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos,
mediante o preenchimento do código verificador 40001349171v3 e do código CRC 6da1c102.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
Data e Hora: 24/2/2023, às 14:36:20
7000588-26.2022.7.00.0000
40001349171 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR